Tribunal: TJSP
Processo: 3001365-42.2013.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Apelação – Tráfico de Entorpecentes – Associação para o tráfico – Posse ilegal de munições – Recursos dos réus – Materialidade e autoria – Provas suficientes – Guarda e depósito de munições no interior da residência – Necessidade de desclassificação para o crime previsto no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento – Incidência retroativa dos Decretos 9.785/2019 e 9.847/2019 e da Portaria no

Ementa:
Apelação – Tráfico de Entorpecentes – Associação para o tráfico – Posse ilegal de munições – Recursos dos réus – Materialidade e autoria – Provas suficientes – Guarda e depósito de munições no interior da residência – Necessidade de desclassificação para o crime previsto no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento – Incidência retroativa dos Decretos 9.785/2019 e 9.847/2019 e da Portaria no 1.222/2019, do Comando do Exército, que passaram a classificar as munições calibre 9mm como de uso permitido – Novatio legis in mellius – Associação para o tráfico – Estabilidade e permanência e vínculo associativo – Existência – Concurso material – Correto reconhecimento – Penas – Redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 – Quantidade e variedade das drogas, uma delas de alta lesividade à saúde de seus usuários – Dedicação à prática de crimes – Não incidência – Substituição da carcerária por restritivas de direitos e abrandamento do regime prisional – Impossibilidade – Necessidade de observância das regras previstas para os crimes comuns na execução do crime de associação pelo tráfico – Determinação, de ofício – Pleitos de liberdade provisória até o trânsito em julgado da condenação – Superveniente deferimento do benefício em favor de Wellington e Edvaldo pelo Superior Tribunal de Justiça – Necessidade da manutenção das prisões preventivas dos demais apelantes – Recurso de Edvaldo conhecido em parte e improvido – Recursos de Wellington e Oswaldo conhecidos e desprovidos – Apelação de Francisco conhecida e provida em parte, para desclassificar para o crime previsto no artigo 12 da Lei no 10.826/03 a conduta de guarda e depósito de munições de uso permitido no interior da residência, com determinação, de ofício da observâncias das regras previstas para a execução das penas relativas aos crimes comuns em relação à associação para o tráfico pela qual todos os recorrentes foram condenados.